Tribunal: TJES
Processo: 5005613-84.2024.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-04-04

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005613-84.2024.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PAGSEGURO INTERNET S.A.
RECORRIDO: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros (2)
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROJETO DE VOTO
Relatora: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).
Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.
VOTO/EMENTA. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. BANCÁRIO. FRAUDE. AUSÊNCIA DE MONITORAMENTO DAS CONTAS BANCÁRIAS CONFORME DISPOSTO NO ART. 41-D, §§ 2º E 3º DA RESOLUÇÃO BCB Nº 1/2020. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. OCORRÊNCIA DE DANOS MORAIS E MATERIAIS. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de ação indenizatória em que a autora relata ter sido vítima de golpe, praticado por terceiros de má-fé que solicitaram transferências bancárias sob falsa promessa de que haveria pagamentos para a autora. Narra que, após registro de ocorrência, solicitou junto à sua instituição bancária a restituição do numerário. Afirma que os valores não foram devolvidos. Pugna pela condenação das requeridas no pagamento de indenização por danos morais e materiais, para além do cancelamento da cobrança de R$3.000,00 em seu cartão de crédito, relativa às transações fraudulentas.
2. A sentença de primeiro grau reconheceu a falha na prestação do serviço por parte da requerida PAGSEGURO, em razão da ausência de monitoramento da conta dos golpistas pelo prazo de 90 dias, a fim de recuperar os valores transferidos pela autora, condenando-a no pagamento do importe de R$3.849,99, a título de indenização por danos materiais. Irresignada, a requerida interpôs recurso inominado, pleiteando a reforma da sentença, sustentando a inexistência de falha na prestação de serviços e a ausência de responsabilidade pelos danos alegados.
3. A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida”).
4. Não se olvida que a requerente teve participação decisiva para a ocorrência do golpe. Todavia, houve efetiva falha na prestação dos serviços por parte da recorrente, eis que não restou comprovada a realização de múltiplas tentativas de bloqueio pelo prazo de 90 dias, a fim de possibilitar a recuperação integral dos valores conforme determina a Resolução BCB nº 1/2020, notoriamente em seu art. 41-D, §§ 2º e 3º.
5. A responsabilidade objetiva das instituições financeiras é pacificada no âmbito da jurisprudência. A falha na prestação dos serviços da recorrente impossibilitou à autora o recebimento do reembolso dos valores por ela transferidos para falsário, impondo-se a condenação da requerida na reparação dos prejuízos experimentados.
6. Do exposto, CONHEÇO do recurso e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).
7. Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei 9.099/95), condena-se a parte recorrente no pagamento das custas processuais, assim como nos honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 10% sobre o valor da condenação (art. 55, Lei nº 9.099/95).

Raphael Ribeiro Sanches
JUIZ LEIGO
VOTO
Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)